Tribunal: TJBA
Processo: 8033397-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033397-95.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: JEFERSON RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 485, VI, E 927 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante MARIA RIBEIRO DOS SANTOS e Embargado JEFERSON RIBEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.